Tribunal: STF
Processo: ARE 1450467
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVII E LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.